Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0709363-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: T. M. M. R. IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por THEO MARKS MOREIRA ROCHA, representado por sua genitora STEFANYE MOREIRA DA SILVA, contra ato do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, sob a alegação de omissão estatal na disponibilização de leito de UTI na rede pública de saúde do Distrito Federal. O impetrante sustenta que o recém-nascido, com apenas seis semanas de vida, foi admitido no Hospital Regional de Brazlândia em 11/03/2025 com quadro de bronquiolite viral aguda, apresentando piora significativa, culminando em insuficiência respiratória e na necessidade urgente de internação em unidade de terapia intensiva. Contudo, apesar de inserido na regulação de leitos da Secretaria de Saúde do DF, não houve disponibilização imediata de vaga, colocando sua vida em risco. Argumenta que a omissão do Estado em garantir o atendimento médico adequado fere o direito fundamental à saúde, previsto no artigo 196, da Constituição Federal. Cita precedentes desta col. Corte que reconhecem a obrigação do Estado de fornecer tratamento integral e custear a internação na rede privada quando não houver disponibilidade na rede pública. Pugna, em sede liminar, pela imediata disponibilização de leito de UTI ao recém-nascido na rede pública ou, alternativamente, pelo custeio da internação em hospital privado. No mérito, requer a concessão da segurança para garantir a manutenção da internação enquanto necessário, além da realização de todos os procedimentos médicos indispensáveis ao tratamento da criança. Brevemente relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. Em exame dos autos do Mandado de Segurança n° 0702388-32.2025.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, observa-se que já foi deferida, na data de hoje, às 21h18, tutela de urgência em favor do ora impetrante, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva pediátrica de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do(a) autor(a) e providenciar o deslocamento. Inclusive, a certidão de ID 229151446, do referido writ, registra a distribuição do cumprimento da medida a Oficial de Justiça plantonista. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o exame do pedido. Intimem-se. Remetam-se os autos ao Eminente Relator, no início do expediente forense. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2025 23h58 Desembargador Esdras Neves Plantonista